Tribunal: STJ
Processo: 1009311-33.2023.8.26.0344
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2233002 - SP (2025/0350657-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: IGOR VICENTE DE AZEVEDO - SP298658
MATHEUS DA SILVA DRUZIAN - SP291135
DANILO PIEROTE SILVA - SP312828
RECORRIDO
: ANA LUCIA ZORZETTO
ADVOGADOS
: ANA PAULA CAPRIOLI BIANQUIN ADEDE Y CASTRO -
RS106730
TIAGO CAPRIOLI BIANQUIN ADEDE Y CASTRO - RS096782
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CONSTATADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO
STJ. COBERTURA DE TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL
DA
ANS.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
RECUSA
INDEVIDA.
INVIABILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (
e n. 1.889.704/SP) firmou o entendimento no
EREsp n. 1.886.929/SP
sentido de que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é
exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses
excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade. Na
presente hipótese, a Corte de origem, com base nos elementos fáticos
dos autos, concluiu, de forma expressa e embasada em critérios
técnicos, pela existência de excepcional necessidade de cobertura.
Aplicação da Súmula no 7 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA51601137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:20:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 3f7532ab-51f2-4300-9d15-5a7b7153b721

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51601137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:20:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 3f7532ab-51f2-4300-9d15-5a7b7153b721

RECURSO ESPECIAL No 2233002 - SP (2025/0350657-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: IGOR VICENTE DE AZEVEDO - SP298658
MATHEUS DA SILVA DRUZIAN - SP291135
DANILO PIEROTE SILVA - SP312828
RECORRIDO
: ANA LUCIA ZORZETTO
ADVOGADOS
: ANA PAULA CAPRIOLI BIANQUIN ADEDE Y CASTRO -
RS106730
TIAGO CAPRIOLI BIANQUIN ADEDE Y CASTRO - RS096782
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CONSTATADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO
STJ. COBERTURA DE TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL
DA ANS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA.
INVIABILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (EREsp n.
1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP) firmou o entendimento no sentido de
que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é
exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses
excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade. Na
presente hipótese, a Corte de origem, com base nos elementos fáticos
dos autos, concluiu, de forma expressa e embasada em critérios
técnicos, pela existência de excepcional necessidade de cobertura.
Aplicação da Súmula no 7 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51362515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: 05c96a0f-d142-4e6f-827a-8436a8eebcfe

Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED MARÍLIA -
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED) contra acórdão do TJSP, de
relatoria do Des. VITO GUGLIELMI, assim ementado:
JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA QUE, AO JULGAR A DEMANDA, INDEFERIU À
AUTORA OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. HIPÓTESE, TODAVIA,
EM
QUE
FICOU
DEMONSTRADA
A
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA DA APELANTE. RECORRENTE QUE É APOSENTADA
E RECEBE VALOR MENSAL LÍQUIDO INFERIOR A TRÊS
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
CONSTITUIÇÃO
DE
PROCURADOR
PARTICULAR, ADEMAIS, QUE NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, AO
AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99,
§4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA,
PARA CONCEDER À AUTORA O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE
MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE
DA
CAUSA.
MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
DE
DIREITO.
PRELIMINAR REJEITADA.

SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA COBERTURA A
TRATAMENTO
RECLAMADO
PELA
AUTORA.
COBERTURA
NEGADA
PELA
REQUERIDA.
AUSÊNCIA
DE
CLÁUSULA
EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE VEM SE
ORIENTANDO
FIRMEMENTE
NO
SENTIDO
DO
RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE
EXCLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA 102 DO TJSP,
QUE REPUTA ABUSIVA A NEGATIVA FUNDADA NA NATUREZA
SUPOSTAMENTE EXPERIMENTAL DO TRATAMENTO OU, BEM,
NA AUSÊNCIA DE SUA PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECUSA
INDEVIDA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A
PRESTAR
INTEGRAL
COBERTURA
AO
PROCEDIMENTO.
INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE DANO MORAL ADVINDO DE MERO
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTORA
PROVIDO. (e-STJ, fls. 519/520)

Nas razões do presente recurso, UNIMED alegou a violação aos arts. 355 e
357 do NCPC e 10 da Lei no 9.656/98, ao sustentar que
a ausência de prova
(1)
pericial importou em cerceamento de defesa;
não está legal e contratualmente
(2)
obrigada ao custeio de medicamento de uso domiciliar.
É o relatório.
VOTO
O presente inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51362515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: 05c96a0f-d142-4e6f-827a-8436a8eebcfe

(1) Do cerceamento de defesa
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das
provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a
possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com o disposto na parte final do art. 370 do NCPC.
No caso concreto, o Tribunal estadual afastou o alegado cerceamento de
defesa por entender que as provas constantes nos autos são suficientes para o
julgamento da lide.
Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos
autos, medida inviável nesta esfera recursal.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N.
7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N.
83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio
da persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo
tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do
STJ (Súmula n. 83 do STJ).
5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
. -
15/4/2024
18/4/2024
destacou-se)
Documento eletrônico VDA51362515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: 05c96a0f-d142-4e6f-827a-8436a8eebcfe

Incide sobre o tema a Súmula no 7 do STJ.
(2) Do dever de cobertura
​Em julgamento finalizado no dia 8 de junho de 2022, a Segunda Seção
desta Corte Superior entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e
eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as
operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista.
Contudo, o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos
custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com
recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação
de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
Por maioria de votos, a Seção definiu as seguintes teses:
1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra,
taxativo;
2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;
3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de
aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;
4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol
da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo
médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde
suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina
baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome
nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência
do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam
da ANS.
No caso, o Tribunal paulista, ao decidir a controvérsia, amparou seu
entendimento nas circunstâncias fático-probatórias inerentes à causa, concluiu pela
abusividade da negativa de cobertura do tratamento, considerando estar comprovado
nos autos que a medicação em testilha tem eficácia comprovada e foi devidamente
prescrita por médico. Tais circunstâncias, aliás, revelam a existência de excepcional
necessidade de cobertura do procedimento requerido.
Documento eletrônico VDA51362515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: 05c96a0f-d142-4e6f-827a-8436a8eebcfe

Assim, para se desconstituir as premissas firmadas no acórdão recorrido,
seria necessário perquirir se haveria outro procedimento eficaz para o tratamento da
patologia que acomete a parte autora, ponderação que demandaria, inevitavelmente, o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é obstado, em recurso especial,
pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDANTE.
1. A Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (EREsp n.
1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP) firmou o entendimento no sentido de
que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é
exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses
excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade.
Precedentes. 1.1. Na presente hipótese, a Corte de origem, com base
nos elementos fáticos dos autos, concluiu, de forma expressa e
embasada em critérios técnicos, pela inexistência de excepcional
necessidade de cobertura. Aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.886.532/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
24/4/2023
2/5/2023

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.
RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE
MÚLTIPLA. MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTAVA DO ROL DA
ANS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AUTORIZAR O CUSTEIO
DO TRATAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. RECURSO QUE
DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O Colegiado estadual julgou a lide de acordo com a convicção
formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela
injusta negativa de cobertura ao tratamento médico solicitado, eis que
o tratamento de saúde não era experimental, tendo sido apurado
tecnicamente à luz de evidências científicas constantes do Laudo
Médico Pericial que o tratamento era imprescindível e urgente.
Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de
todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
2. Conforme entendimento desta Quarta Turma, firmado no julgamento
do REsp 1.733.013/PR, o rol de procedimentos mínimos da ANS não
pode ser visto como meramente exemplificativo, tampouco a cobertura
Documento eletrônico VDA51362515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: 05c96a0f-d142-4e6f-827a-8436a8eebcfe

do plano de saúde como ilimitada, não sendo correto afirmar ser
abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários
ao tratamento indicado pelo médico assistente que não estejam no rol
da ANS ou no conteúdo contratual.
3. No presente caso, a necessidade de se custear medicamento não
previsto, à época, no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato
de o beneficiário apresentar esclerose múltipla cujo tratamento com o
medicamento Ocrelizumabe era adequado à garantia de sua
sobrevivência, conforme apontado pelo Laudo Médico Pericial,
devendo ser mantida a determinação das instâncias ordinárias de
custeio do procedimento pelo plano de saúde.
4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos
fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si
só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem
incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.
Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil de 2015.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.919.402/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
28/6/2021
1o/7/2021)
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51362515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: 05c96a0f-d142-4e6f-827a-8436a8eebcfe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.233.002 / SP
Número Registro: 2025/0350657-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10093113320238260344
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: IGOR VICENTE DE AZEVEDO - SP298658
MATHEUS DA SILVA DRUZIAN - SP291135
DANILO PIEROTE SILVA - SP312828
RECORRIDO
: ANA LUCIA ZORZETTO
ADVOGADOS
: TIAGO CAPRIOLI BIANQUIN ADEDE Y CASTRO - RS096782
ANA PAULA CAPRIOLI BIANQUIN ADEDE Y CASTRO - RS106730
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
Documento eletrônico VDA51584572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:02
Código de Controle do Documento: 3e409db5-c4aa-4be5-9ed2-802f20144b85

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:02
Código de Controle do Documento: 3e409db5-c4aa-4be5-9ed2-802f20144b85